Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700187-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por CARTÃO BRB S/A em face do acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0734158-88.2021.8.07.0016, ajuizado por ROBERTO ANTONIO CANEDO, negou provimento ao Recurso Inominado e, como consequência, manteve incólume a condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos experimentados pelo consumidor. A demandante lastreia a sua pretensão no artigo 196, inciso IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal. Argumenta que o acórdão apontado contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR (Tema 466), que culminou na edição do verbete sumular no 479 daquela Corte. Assevera, ainda, o descompasso com o entendimento firmado nos seguintes julgamentos: REsp no 1.633.785-SP, REsp no 1.951.255-RJ e AgInt AREsp no 1.720.628-SP. Em suma, defende que a fraude comumente conhecida como “Golpe do Motoboy” não se enquadra ao conceito de fortuito interno, porquanto materializada fora das dependências da instituição financeira e concretizada mediante fornecimento – pelo próprio consumidor/correntista – do cartão de crédito ou débito e da senha correspondente. Instada a se manifestar sobre a inadequação da via eleita (ID 31888206), a reclamante postula o recebimento da emenda de ID 32197517 e esclarece o propósito de confrontar apenas a inobservância do enunciado no 479 do Superior Tribunal de Justiça – devendo ser desconsiderada a menção feita inicialmente aos julgados de natureza meramente persuasiva. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, inciso VI, RITJDFT). Conforme relatado, a instituição financeira argumenta que o acórdão emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Processo no 0734158-88.2021.8.07.0016, contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR (Tema 466), que culminou na edição do verbete sumular no 479 daquela Corte, cujo teor é o seguinte: Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, no acórdão impugnado, o colegiado entendeu pela incidência do citado verbete sumular ao caso concreto. Consignou-se que, diante dos elementos carreados aos autos, a entrega do cartão de crédito/débito a terceiro fraudador não é capaz de romper por completo com o nexo de causalidade e afastar a ocorrência de fortuito interno, em razão dos instrumentos utilizados pelos criminosos, indicadores de conduta legítima. Dentre outros, foram destacados os seguintes argumentos: a vulnerabilidade de informações pessoais dos correntistas e a utilização de canais de atendimento oficiais do banco. Nesse descortino, a impugnação ora apresentada revela o propósito de utilizar a reclamação como espécie de sucedâneo recursal, através da rediscussão da matéria fática e reexame do acervo probatório – o que não se admite. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. [...] 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT e EXTINGO o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator